Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711466-77.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTORIA EMANUELLE GUEDES DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO A recorrente alega que o indeferimento da gratuidade de justiça se baseou unicamente no contracheque, sustentando que sua renda se encontra integralmente comprometida por despesas essenciais e pelo contrato de financiamento objeto da demanda. Requer o afastamento da deserção, a abertura de prazo para recolhimento do preparo e o regular prosseguimento do recurso inominado. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade à pessoa natural que não possa arcar com as custas e despesas sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O art. 99, § 3o, por sua vez, confere presunção relativa à declaração de hipossuficiência, passível de ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. No caso, a decisão anterior indeferiu a benesse com base em contracheque que evidencia renda superior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo utilizado por este Juízo como critério indicativo de capacidade contributiva, aliado à estabilidade da fonte pagadora (magistério da educação básica), ao fato da requerente ser casada (embora não tenha comprovado toda a renda familiar) e à ausência de comprovação idônea de despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento do preparo. O fato de possuir compromissos financeiros voluntariamente assumidos, como despesas pessoais e financiamento de imóvel, não altera a conclusão quanto à capacidade contributiva, pois tais encargos não podem ser transferidos ao Estado para justificar a concessão do benefício. A gratuidade da justiça não se destina a cobrir situações de endividamento decorrentes de gestão financeira pessoal. Assim, permanece afastada a presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) diante dos elementos concretos dos autos. Por fim, a decisão que não conheceu do recurso inominado encontra-se preclusa (ID 78458525), não havendo que se falar em concessão de prazo para recolhimento de preparo e, muito menos, de prosseguimento do feito para análise do recurso inominado. Intime-se. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito